Tribunal: TJBA
Processo: 8004022-89.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004022-89.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: YEDE MARIA DA COSTA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra YEDE MARIA DA COSTA SANTOS, mantendo a condenação ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de doenças crônicas. A parte embargante alega obscuridade, omissão e contradição na decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado explicita, de forma clara e fundamentada, os motivos que justificam a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos, com base nos arts. 196 e 241 da CF/1988 e na jurisprudência do STF, especialmente no Tema 793 (RE 855.178/SE). A decisão analisa expressamente a tese fixada no Tema 1234 do STF, reconhecendo a inaplicabilidade de seus efeitos ao caso concreto por ter sido a ação ajuizada antes da modulação temporal estabelecida. Não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. De acordo com entendimento consolidado no STJ, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. A finalidade prequestionadora dos embargos exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a pretensão aclaratória como meio de reexame do mérito da decisão. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a admissão dos embargos para fins de acesso às instâncias superiores, desde que demonstrada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não se configura na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. É legítima a responsabilização solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, inclusive antes da modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF. A finalidade prequestionadora dos embargos não autoriza sua admissão na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC não exige acolhimento dos embargos, desde que demonstrados os vícios legais, o que não ocorreu no caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 241; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.09.2024 (Tema 1234); STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004022-89.2024.8.05.0201, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, YEDE MARIA DA COSTA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA